Tribunal: TJDFT
Processo: 0732842-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0732842-17.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO HENRIQUE SIDOU DE AZEVEDO APELADO: SIMONE TEIXEIRA COUTINHO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo réu, PAULO HENRIQUE SIDOU DE AZEVEDO, contra sentença proferida pelo juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, em sede de ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança, julgou procedentes os pedidos formulados pela autora para “ decretar a rescisão do contrato de locação entre as partes, com fundamento no art. 9o, inciso III, da Lei n.o 8245/91, e condenar o réu a pagar à autora a quantia de R$ 52.596,84 (cinquenta e dois mil quinhentos e noventa e seis reais e oitenta e quatro centavos), com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da ação, além daqueles vencidos durante a tramitação do processo (CPC, art. 323), até a efetiva desocupação do imóvel, conforme apurado em liquidação de sentença, por simples cálculos.” O processo foi inicialmente distribuído ao Senhor Desembargador Arnoldo Camanho de Assis, o qual anteriormente foi relator em agravo de instrumento registrado sob o no 0710165-59.2024.8.07.0000 (ID 64618444). Em tais casos, o exercício da atividade jurisdicional prévia pelo Relator atrai a incidência das regras de prevenção, dispostas nos artigos 930, parágrafo único, e 1.012, § 3o, inc. I, do CPC, os quais dispõem: “Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. (...) Art. 1.012., § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;” Em consulta aos sistemas deste Tribunal, nota-se que o eminente Relator se encontra afastado, o que, contudo, não elide a observância das normas processuais de prevenção. Acerca da hipótese de afastamento do Relator prevento por período superior a trinta dias, tal como no caso, o Regimento interno do TJDFT aduz o seguinte: “Art. 60. Em caso de afastamento de desembargador por período superior a 30 (trinta) dias e de vacância do cargo, a substituição caberá ao juiz de direito substituto de segundo grau localizado na respectiva Turma ou, não sendo possível, mediante designação do Presidente do Tribunal. Parágrafo único. Durante o período de substituição, a atividade jurisdicional do substituto poderá abranger os processos anteriormente distribuídos ao desembargador substituído.” Considerando que a Presidência deste Tribunal, por meio da Portaria GPR 1656 de 30 de agosto de 2024, designou o eminente Juiz Jansen Fialho de Almeida para a citada substituição, bem como tendo em vista que o processo foi anteriormente distribuído ao desembargador substituído, determino, à Secretaria, a redistribuição do processo ao Desembargador substituto, nos ditames previstos nas normas supracitadas. Brasília/DF, 27 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (ic)